Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002562-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PROCEDÊNCIA - RECLASSIFICAÇÃO DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA PARA GARANTIA REAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PENHOR PECUÁRIO - SEMOVENTES - PROVA DO PERECIMENTO - AUSÊNCIA - ALIENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 1445, CC - LITIGIOSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002562-45.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: Leonir da Silva e ana Maria Ribeiro da Silva

EMBARGADO: Banco do Brasil S.A.

Processo Origem:

Ação de Impugnação à Relação de Credores no 1025736-11.2023.8.11.0003 - da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Leonir da Silva e Ana Maria Ribeiro da Silva
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PROCEDÊNCIA - RECLASSIFICAÇÃO DA CLASSE QUIROGRAFÁRIA PARA GARANTIA REAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PENHOR PECUÁRIO - SEMOVENTES - PROVA DO PERECIMENTO - AUSÊNCIA - ALIENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 1445, CC - LITIGIOSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode legitimar ao devedor a pretensão de pretender alterar unilateralmente a natureza do crédito, cientemente pactuado, ainda que perecido o objeto da garantia, o que no caso, ressalta-se, não restou efetivamente demonstrado, e de outro lado imputar ao credor a pena de alteração da natureza do crédito, devidamente constituído, máximo quando é do devedor a obrigação da guarda e cuidado do bem.

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando verificada litigiosidade na demanda.

Instaurada a litigiosidade na Impugnação de Crédito, mostra-se devida a condenação em honorários advocatícios, sendo inviável a condenação por equidade, nos termos do Tema 1076/STJ.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição. No ponto, registra que embora o contrato celebrado previsse a garantia de semoventes, os mesmos não existem mais, de modo que o crédito não pode ser considerado como garantia real.

Sustenta ainda, a omissão no v. acórdão quanto a ser indevido o arbitramento de honorários de sucumbência na fase da Impugnação de Crédito, por ausência de litigiosidade.

Requer o provimento dos embargos declaratórios para o fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, determinar que o crédito discutido seja mantido na classe III, bem como determinar o afastamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões (id. 217287692). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e omissão.

Trata-se de Impugnação de Crédito oposta no bojo da recuperação judicial de Leonir da Silva e outros, ora embargantes, de decisão que determinou a reclassificação dos créditos objeto de cédulas rurais com garantia de penhora, da classe quirografária para a garantia real, com a condenação dos impugnantes em honorários advocatícios.

De acordo com os agravantes, então impugnantes, se trata de crédito quirografário, diante do perecimento da garantia prestada.

O v. acórdão manteve a decisão agravada por entender que, embora perecida a garantia, não há a modificação da natureza do crédito, como consignado:

Ou seja, não se pode legitimar ao devedor a pretensão de pretender alterar unilateralmente a natureza do crédito, cientemente pactuado, ainda que perecido o objeto da garantia, o que no caso, ressalta-se, não restou efetivamente demonstrado, e de outro lado imputar ao credor a pena de alteração da natureza do crédito, constituído legitimamente, máxime quando é do devedor a obrigação da guarda e cuidado do bem.

Desta feita, a garantia não resta afastada, de modo que os créditos devem ser classificados em garantia real.

Por sua vez, quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez instaurado o litígio, devida a fixação da sucumbência, como bem registrado:

Por sua vez, verifica-se que foi instaurado o litígio com a contestação ofertada pelos agravantes, então impugnados, ao deferem a manutenção dos créditos na classe quirografária. De modo que, uma vez julgada procedente a Impugnação de Crédito, devida a condenação em honorários advocatícios, nos termos fixados na decisão agravada, sendo inviável a condenação por equidade, nos termos do Tema 1076/STJ.

Neste sentido, esta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ARGUIÇÃO INFUNDADA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – CAPUT DO ART. 86 DO CPC – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE CONSTATADA – INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1.076 DO STJ –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando verificada litigiosidade na demanda.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (Caput do art. 86 do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia)
.

“Na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um.” (EREsp n. 616.918/MG). (N.U 1026486-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

No contexto do julgamento, não há a alegada contradição ou omissão, mas sim, os embargantes limitam-se a demonstrar seu inconformismo com a conclusão do acórdão. Ocorre que os declaratórios não se prestam para tal desiderato.

Ademais, realça-se que a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

Desta feita, não se evidencia que o v. acórdão esteja pautado em contradição e omissão. Ao contrário, nota-se o propósito dos embargantes no rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, para fins de efeito infringente, situação que, evidentemente, não se admite.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) rejeita-se o recurso de embargos de declaração. No caso, a parte embargante, alegando omissão, tenta, claramente, o rejulgamento das questões, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração, mormente porque inexistem os vícios que ensejam a interposição da citada espécie recursal.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2329277-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024